Tribunal: TJDFT
Processo: 0752127-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752127-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOEL ARAUJO BRANQUINHO DECISÃO 1. O BB agrava da decisão (Proc. 0721157-47.2022.8.07.0001 – id 178218422) da 6a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.008514-1, rejeitou sua impugnação, homologou o laudo pericial e declarou líquido o julgado, fixando o valor de R$ 518.811,08. Afirma excesso de execução, pois a perícia aplica a atualização monetária pelo INPC a partir de abril/1990, ao passo que deveria incidir a partir da data do efetivo desembolso/liquidação da dívida, visto que, nos termos do REsp 1.319.232, a correção do indébito conta-se do pagamento a mais. Acrescenta que o cálculo do expert não deduziu os abatimentos concedidos pela Lei 8.088/90. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. A perita judicial apresentou ao Juízo dois cálculos, um sem considerar os abatimentos legais concedidos ao agravado (R$ 561.611,47) e o outro os computando (R$ 518.811,08). O Juízo ressaltou a diferença, na decisão agravada, e homologou este último valor, senão vejamos: (...) A perita aponta 2 (dois valores, quais sejam: R$ 561.611,47 (quinhentos e sessenta e um reais, seiscentos e onze reais, quarenta e sete centavos) valor calculado considerando o entendimento jurídico da autora que é incluir valores não pagos pelo autor. E, apresentou o valor R$ 518.811,08 considerando a tese do julgado em que determinou considerar apenas os valores pagos pelo mutuário. Conforme entendimento consignado nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 157782814, atribuindo ao feito LIQUIDAÇÃO de R$ 518.811,08 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e onze reais, oito centavos). Logo não há interesse processual no pedido de dedução das amortizações legais. Quanto ao termo inicial da atualização monetária pelo INPC, verifico, em princípio, o fumus boni iuris. Nota-se da planilha (id 157782815 – autos principais) que acompanha o laudo pericial, que o INPC foi aplicado desde jan/89, enquanto o título executivo determina a atualização a partir do pagamento a mais. Confira o excerto do REsp 1.319.232, que definiu a matéria (id 127656107 – autos principais): (...) Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (...) Grifou-se. No processo de origem, o Juízo a quo, reforçando os parâmetros estabelecidos no título judicial, também estipulou a data do pagamento a mais como termo inicial da correção monetária, como se verifica na decisão de id 135156527, dos autos principais: (...) 28. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. (...) Grifou-se. Não obstante, não constato o periculum in mora, considerando que o processo principal foi sobrestado para aguardar o julgamento deste AGI, conforme decisão id 181170228, daqueles autos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator